Tribunal: TJBA
Processo: 8116158-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116158-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA DEVIDA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO. EXCLUSÃO DO REGISTRO IRREGULAR. IMPOSITIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de excluir a anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob a alegação de ausência de notificação prévia. O apelante pleiteia a reforma da sentença para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e a exclusão definitiva do apontamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) definir se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) estabelecer se a instituição financeira tem o dever legal de comunicar previamente o consumidor acerca da inscrição de seus dados no SCR; e (iii) determinar se a ausência dessa notificação gera dano moral presumido, o dever de indenizar e de excluir a anotação do cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza material de cadastro restritivo de crédito, uma vez que as instituições financeiras o utilizam para consulta prévia de operações realizadas pelos consumidores, com o propósito de avaliar a capacidade de pagamento e quantificar o risco na concessão de crédito.

4. A Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.037/2022, em seu artigo 13, estabelece a obrigatoriedade de as instituições originadoras das operações de crédito comunicarem previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

5. A ausência de notificação acerca da inscrição de um débito existente e devido no SCR impõe o dever de exclusão do registro específico realizado sem a devida comunicação.

7. Ocorrência de registro legítimo "em prejuízo" diverso e anterior não impugnado, no extrato do SCR, afasta a configuração de dano moral, conforme orientação da Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso vertente por assemelhação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito. 2. A ausência de notificação prévia da inscrição de dívida devida impõe exclusão do registro específico realizado sem a devida comunicação. 3. Presença de registro legítimo diverso anterior e não impugnado afasta a configuração de dano moral, conforme orientação da Súmula 385 do STJ, aplicada por assemelhação".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 487, I, e 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.631.473/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11/3/2025; STJ, REsp 1.386.424/MG (Tema repetitivo), Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/4/2016;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8116158-13.2025.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, Adriano Santos dos Santos, e, como Recorrido, Banco Intermedium S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04